Tribunal: TJDFT
Processo: 0008358-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0008358-57.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I RECORRIDO: EXPORTGRAIN COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA, FÁTIMA FARINA PLASSE, JACY LUIZ SOBREIRA PLASSE, MELCHIOR PAULO SPESSATTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARALISAÇÃO DOS AUTOS POR MAIS DE 30 DIAS. SISTEMA DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO AUTOR. CONFIGURADO O ABANDONO DE CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação do apelante é feita pelo sistema eletrônico (Lei 11.419/2006). O art. 5o da Portaria CG no 160/2017 do TJDFT menciona que “A comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.” Assim, não é obrigatória a publicação pelo Diário Oficial, ainda que eletrônico. 1.1. Uma vez cadastrada no sistema eletrônico, não cabe à parte modificar de forma casuística a forma pela qual se dará a intimação eletrônica. O contrário violaria o princípio da celeridade processual. 2. A inércia do exequente em dar andamento ao feito configura a hipótese de extinção do processo por abandono de causa, de acordo com o disposto no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. O art. 9o da Lei 11.419/2006 considera que nos processos eletrônicos as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. 3.1. Conforme dispõe a Portaria Conjunta no 29/2021, nos processos em que se adotar o Juízo 100% Digital, todos os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto. 4. Intimação pessoal do autor, para promoção do andamento processual, foi efetivada de forma eletrônica, de acordo com o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a indevida extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono da causa por falta de intimação pessoal da parte insurgente. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 485, § 1o, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: E, ao contrário do que sustenta o apelante, apesar de o d. juízo ter consignado a necessidade de intimação pessoal, em caso de não manifestação da parte exequente, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC (ID 53090055), a intimação eletrônica seguiu corretamente os ditames legais referentes à intimação em juízo 100% digital, sendo possível constatar que as certidões de ID 53090082 e 53090083 foram devidamente publicadas no portal eletrônico, de forma que restou consumada a intimação pessoal, por expressa previsão da Lei 11.419/2006 (ID 55486279). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005